Tribunal: TJES
Processo: 0001006-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001006-69.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – FORNECEDORA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
É possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Nota-se que o procedimento administrativo tramitou regularmente, sendo observados os princípios do contraditório e ampla defesa, e culminou com a decisão na qual se constatou prática abusiva da apelante em decorrência dos fatos narrados na reclamação do consumidor, em violação ao arts. 37, § 1° e art. 39, V e IX, todos do CDC.

3.
Na espécie, a propaganda veiculou a oferta do automóvel válida até 30/04/2012, mas a reclamação do consumidor que não conseguiu efetuar a compra diante da inexistência do modelo em estoque foi feita junto ao órgão fiscalizador em 12/04/2012, revelando ainda estar, à época, no período de vigência da oferta.

4.
Na espécie, não há violação ao princípio da pessoalidade para fundamentar a necessidade de anulação do ato administrativo que impôs a multa, visto que a empresa apelante, enquanto concessionária autorizada da Volkswagen, inclui-se no conceito de fornecedora do art. 3° do CDC, sendo solidariamente responsável pela veiculação da propaganda.

5
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
contra a r. sentença (fls. 171/177-v) integrada por fls. 196/196-v que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada pela apelante contra
MUNICÍPIO DE SERRA
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (fls. 198/211), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) as multas aplicadas pelo PROCON são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário e (ii) a propaganda considerada abusiva foi veiculada pela Volkswagen, não pela apelante, pelo que não poderia ser responsabilizada e, assim, suscita violação ao princípio constitucional da pessoalidade.

Contrarrazões ofertadas às fls. 215/219, na qual o apelado requer o desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001006-69.2018.8.08.0048

APELANTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como já relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
contra a r. sentença (fls. 171/177-v) integrada por fls. 196/196-v que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela apelante contra
MUNICÍPIO DE SERRA
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (fls. 198/211), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) as multas aplicadas pelo PROCON são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário e (ii) a propaganda considerada abusiva foi veiculada pela Volkswagen, não pela apelante, pelo que não poderia ser responsabilizada e, assim, suscita violação ao princípio constitucional da pessoalidade.

Contrarrazões ofertadas às fls. 215/219, na qual o apelado requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que a empresa apelante busca a anulação da multa administrativa que lhe foi imposta no Auto de Infração SEDIR 23885952/2013, apurado no processo administrativo 863322/2012 pelo Procon Municipal da Serra (fl. 35).

O Auto de Infração teve origem da reclamação realizada pelo consumidor Sr. Olindo Costa junto ao órgão de fiscalização, narrando que viu anúncio no site da Volkswagen do veículo “novo Gol Power 1.6, 4 portas, totalflex, modelo ano 12/12, com ar condicionado”, mas, ao chegar no estabelecimento da apelante, foi informado que o veículo não existia na concessionária, havendo somente o modelo mais novo, ano 12/13, que custaria R$ 2.500,00 reais a mais do valor anunciado.

Após o regular trâmite do procedimento administrativo, foi penalizada com multa fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante disso, por entender que não praticou conduta abusiva e lesiva ao consumidor, ajuizou a presente demanda requerendo a anulação da multa pecuniária aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal.

Como já dito, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial mantendo, pois a cobrança imposta. Irresignado, a
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se pontuar que, é possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Assim, consoante a jurisprudência desta c. Câmara:

[...]
É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa
.
(TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)”.

Assim, considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

Na hipótese, entretanto, não vislumbro razões que possam subsidiar a anulação da penalidade imposta pelo órgão fiscalizador municipal, sendo irretocável a decisão do juízo de primeiro grau.

Isto porque, nota-se que o procedimento administrativo tramitou regularmente, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, e culminou com a decisão na qual se constatou prática abusiva da apelante em decorrência dos fatos narrados na reclamação do consumidor, em violação ao arts. 37, § 1° e art. 39, V e IX, todos do CDC. Senão vejamos:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

Escorreita a aplicação da penalidade, visto que, conforme se constata dos autos (fl. 39) a propaganda veiculou a oferta do automóvel válida até 30/04/2012, mas a reclamação do consumidor que não conseguiu efetuar a compra diante da inexistência do modelo em estoque foi feita junto ao órgão fiscalizador em 12/04/2012 (fl. 37), revelando ainda estar, à época, no período de vigência da oferta.

Demais disso, embora o apelante invoque violação ao princípio da pessoalidade para fundamentar a necessidade de anulação do ato administrativo, sustentando que, na verdade, a propaganda considerada abusiva foi veiculada pela Volkswagen, não por si, a tese não prospera.

À fl. 38, nota-se que no anúncio do mencionado veículo, consta expressamente que as ofertas são válidas para a cidade da Serra. Assim, em sendo a empresa apelante concessionária autorizada da Volkswagen, insere-se no conceito de fornecedora do art. 3° do CDC, sendo solidariamente responsável pela veiculação da propaganda.

Mesmo porque, é inegável que dela se beneficiaria, conforme apontado pelo Município de Serra, em contrarrazões, posto que o anúncio faz com que os consumidores, no mínimo, se dirijam até a loja para olhar os produtos.

Por todas estas razões, a sentença impugnada não merece reparos, devendo subsistir a condenação da apelante à penalidade imposta pelo Procon Municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.